Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. RECONVERSÃO PARA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUDIÊNCIA PRÉVIA. OCORRÊNCIA. CARÁTER DEFINITIVO. A reconversão das penas restritivas de direitos em privativas de liberdade, no curso da execução, em razão do descumprimento injustificado da reprimenda, reveste-se de caráter definitivo quando, em audiência prévia de advertência, o apenado tenha sido alertado quanto à reconversão definitiva da pena restritiva de direitos, sem prévia oitiva da parte, na hipótese de novo descumprimento.